Tribunal: CARF
Processo: 10680.012220/2008-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
PAF. LAVRATURA DO LANÇAMENTO. AUDIÊNCIA PRÉVIA DO CONTRIBUINTE. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 46.
A fase inquisitiva é de atuação exclusiva da autoridade fiscal, que busca obter elementos para demonstrar a ocorrência do fato gerador e as circunstâncias relativas à exigência, e independe da participação do contribuinte, inexistindo nulidade por eventual cerceamento de defesa nesta fase procedimental.
Os contornos do processo administrativo fiscal são definidos pela impugnação, instaurando-se a partir daí a fase litigiosa processual, oportunidade em que todas as razões de fato e de direito deverão ser deduzidas na defesa, em observância ao princípio da eventualidade.
Somente ensejam a nulidade do lançamento os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa, após iniciada a fase litigiosa com a apresentação pelo sujeito passivo de impugnação à exigência fiscal.
IRPF. GUARDA DE DOCUMENTOS. PRAZO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
Não há limitação temporal para a guarda de documentos comprobatórios de direitos que se alegue, cabendo ao contribuinte produzir as provas necessárias para justificar suas alegações.
DESPESAS ESCRITURADAS EM LIVRO-CAIXA. DEDUÇÕES SUJEITAS À COMPROVAÇÃO OU JUSTIFICAÇÃO. COMPROVAÇÃO. DOCUMENTAÇÃO HÁBIL IDÔNEA.
O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não-assalariado poderá deduzir, da receita decorrente do exercício da respectiva atividade, a remuneração paga a terceiros, os encargos trabalhistas e previdenciários, os emolumentos pagos a terceiros e as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita à manutenção da fonte produtora, sendo que todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação por meio de documentação hábil e idônea, a juízo da autoridade lançadora.
PROVA DOCUMENTAL. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente e/ou destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.012220/2008-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.475 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de julho de 2021
Recorrente
FERNANDO CESAR RAMOS FERREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
PAF. LAVRATURA DO LANÇAMENTO. AUDIÊNCIA PRÉVIA DO
CONTRIBUINTE. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA.
NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 46.
A fase inquisitiva é de atuação exclusiva da autoridade fiscal, que busca obter
elementos para demonstrar a ocorrência do fato gerador e as circunstâncias
relativas à exigência, e independe da participação do contribuinte, inexistindo
nulidade por eventual cerceamento de defesa nesta fase procedimental.
Os contornos do processo administrativo fiscal são definidos pela impugnação,
instaurando-se a partir daí a fase litigiosa processual, oportunidade em que
todas as razões de fato e de direito deverão ser deduzidas na defesa, em
observância ao princípio da eventualidade.
Somente ensejam a nulidade do lançamento os atos e termos lavrados por
pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidas por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa, após iniciada a fase
litigiosa com a apresentação pelo sujeito passivo de impugnação à exigência
fiscal.
IRPF.
GUARDA
DE
DOCUMENTOS.
PRAZO.
ÔNUS
DO
CONTRIBUINTE.
Não há limitação temporal para a guarda de documentos comprobatórios de
direitos que se alegue, cabendo ao contribuinte produzir as provas necessárias
para justificar suas alegações.
DESPESAS ESCRITURADAS EM LIVRO-CAIXA. DEDUÇÕES SUJEITAS
À
COMPROVAÇÃO
OU
JUSTIFICAÇÃO.
COMPROVAÇÃO.
DOCUMENTAÇÃO HÁBIL IDÔNEA.
O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não-assalariado poderá
deduzir, da receita decorrente do exercício da respectiva atividade, a
remuneração paga a terceiros, os encargos trabalhistas e previdenciários, os
emolumentos pagos a terceiros e as despesas de custeio pagas, necessárias à
percepção da receita à manutenção da fonte produtora, sendo que todas as
deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação por meio de
documentação hábil e idônea, a juízo da autoridade lançadora.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.012220/2008-93
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

S2-TE03
Fl. 2

PROVA
DOCUMENTAL.
MOMENTO
DE
APRESENTAÇÃO.
PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente e/ou destine-se a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, por maioria de votos, em negar provimento ao recurso
voluntário. Vencido o conselheiro Wilderson Botto (relator) que dava provimento parcial ao
recurso. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Sávio Salomão de Almeida
Nóbrega.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega – Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima, Sávio Salomão de
Almeida Nóbrega e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo de exigência de IRPF referente ao ano-calendário de
2004, exercício de 2005, no valor de R$ 18.613,67, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da dedução indevida de despesas de livro-caixa, no valor de R$ 34.621,49,
conforme se depreende da notificação de lançamento constante dos autos, culminando com a
apuração do imposto suplementar no valor de R$ 8.469,23 (fls. 14/16).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 02-37.739, proferido pela 9a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Belo Horizonte - DRJ/BHE (fls. 32/36):
Contra Fernando César Ramos Ferreira, CPF 056.106.806-20, foi lavrada Notificação
de Lançamento no 2005/606445414622126 relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física,
exercício 2005, ano-calendário 2004 na qual foi glosada Dedução de Despesas de
Livro Caixa no valor de R$34.621,49 sob a justificativa de que o contribuinte declarou
apenas rendimentos recebidos de pessoa jurídica com vínculo empregatício.
Após apresentação de Solicitação de Retificação de Lançamento contra a Notificação
identificada acima, esta foi cancelada em razão do acatamento em parte do pedido do
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.475 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.012220/2008-93

contribuinte, tendo sido emitida nova Notificação de no 2005/6064451108064132 que
será objeto de análise neste acórdão.
O crédito tributário formalizado está assim discriminado:
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA SUPLEMENTAR............ R$ 8.469,23
MULTA DE OFÍCIO....................................................................... R$ 6.351,92
JUROS DE MORA (até 29.08.2008)................................................. R$ 3.792,52
TOTAL............................................................................................ R$ 18.613,67
Foi glosado o valor de R$34.621,49 a título de Livro Caixa, pois o contribuinte não
apresentou os comprovantes das despesas e o Livro Caixa.
A ciência do resultado da SRL ocorreu em 20/08/2008 e a impugnação foi apresentada
em 19/09/2008.
Alega o impugnante que apresentou SRL e sem que fosse intimado houve emissão de
nova notificação com a justificativa de que, embora intimado, o contribuinte deixou de
apresentar a documentação e o Livro Caixa.
Entende que a notificação é nula pois não foi intimado para tal fim. Salienta que a
notificação não pode prosperar pois fere os princípios elementares que regem o direito
em qualquer que seja o aspecto.
Sustenta que é inadmissível o lançamento de débito quando o contribuinte deixou de ser
intimado para cumprir as exigências que os originou.
Pede que seja declarada insubsistente a notificação e consequentemente cancelado o
lançamento.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/BHE, por unanimidade de votos, julgou improcedente
a impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário exigido.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 15/03/2012 (fls. 41/42), o contribuinte, em
13/04/2012, interpôs recurso voluntário (fls. 43/48), trazendo os argumentos a seguir,
brevemente sintetizados por meio dos seguintes tópicos:
DA TEMPESTIVIDADE
PRELIMINARMENTE
Com o cancelamento da notificação de lançamento anterior, restou expedida nova
notificação de lançamento, glosando as despesas declaradas e gastos com a atividade
profissional, sem que houvesse a intimação do Recorrente para apresentação dos
documentos comprobatórios, sendo a conduta fiscal totalmente arbitrária e desprovida
de qualquer fundamento legal, restando ferido o direito constitucional da ampla defesa.
Assim, a notificação de lançamento é nula de pleno direito.
Comprovada a existência do vício, caberá a invalidação do ato, independente de
provocação do interessado, o que poderá ser feito a qualquer tempo ou grau de
jurisdição, inexistindo, para tanto, preclusão, urgindo o acolhimento destas razões
preliminares, declarando-se a nulidade do lançamento objurgado.
DO MÉRITO
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.475 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.012220/2008-93

Não se discute aqui se as despesas devem ou não ser objeto de comprovação, mas sim a
forma adotada pela autoridade lançadora para cobrança do imposto que entende como
devido.
Assim sendo, pelos vícios apontados, a autuação não deve prosperar.
DOCUMENTOS ANEXADOS
Com o intuito de demonstrar a legalidade das despesas, objeto das deduções, anexa a
título de amostragem algumas delas, considerando-se que ditos documentos datam de
oito anos atrás, tornando impossível a apresentação de todos eles.
Requer, ao final, o cancelamento da notificação de lançamento. Instrui a peça
recursal com os documentos de fls. 49/143.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
O Recorrente, em sede de preliminar, pugna pela nulidade da autuação por ter
ocorrido cerceamento do seu direito constitucional à ampla defesa, porquanto não foi intimado a
apresentar os documentos comprobatórios das despesas lançadas no livro-caixa em face da
lavratura da notificação de lançamento vergastada, tornou a autuação nula de pleno direito.
Contudo razão não lhe socorre.
Tais alegações, novamente repisadas nessa seara recursal, já foram apreciadas em
primeira instância, estando a decisão de piso assim fundamentada (fls. 34):
Do pedido de nulidade – Falta de Intimação Prévia
O pedido de esclarecimento ao contribuinte é um dos meios de que se vale o Fisco
quando da revisão da declaração de imposto de renda, sendo uma faculdade na forma do
artigo 835 do regulamento do imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza,
aprovado pelo Decreto no 3.000/99. A intimação prévia para esclarecimento é um
procedimento interno, não maculando o lançamento caso não tenha sido feita ou feita de
forma incompleta.
Consoante artigo 844 do mesmo diploma legal, a intimação ao contribuinte somente é
feita quando a autoridade lançadora entender necessária.
(...)
A despeito da inexistência da intimação, o exercício da ampla defesa e do contraditório
foram assegurados no processo, tendo sido oportunizado ao impugnante, após a
conclusão do procedimento fiscal, conhecer a motivação fática e jurídica do lançamento
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.475 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.012220/2008-93

por meio do relatório fiscal contendo a descrição dos fundamentos da glosa da Dedução
do Livro Caixa, do imposto devido e do período da autuação, permitindo-lhe rebater o
lançamento mediante uso de todas as provas admitidas em direito.
Ainda que posteriormente se constate que os eventuais esclarecimentos prévios do
contribuinte elidiriam o lançamento, não é por sua falta que decorre a nulidade de todo o
procedimento. Isto somente ocorreria se ficasse com figurado prejuízo ao contraditório e
ampla defesa, o que não resta comprovado no presente processo.
Ademais, o contribuinte teve oportunidade de apresentar por duas vezes o Livro Caixa e
a documentação suporte, limitando-se a pleitear a nulidade do lançamento por falta de
intimação prévia.
Assim, deve ser rejeitada a preliminar.
Cabe salientar, reforçando o acerto da decisão recorrida, que a primeira fase do
procedimento, a fase inquisitiva, é de atuação exclusiva da autoridade tributária, que busca obter
elementos visando demonstrar a ocorrência do fato gerador e as demais circunstâncias relativas à
exigência, independentemente da participação do contribuinte. Logo, a validade do procedimento
fiscal não depende do termo de início de ação fiscal e nem de intimação prévia, podendo a
apuração da irregularidade, quando conhecida, prescindir dessa formalidade, caso em que a
exigência fiscal será formalizada de imediato, sendo este o entendimento já assentado e
sumulado neste CARF:
Súmula no 46:
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos
casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário. (Portaria CARF no 49, de 1/12/2010, publicada no DOU de 7/12/2010, p.42).
Ademais, da leitura da autuação pode-se claramente apurar que o auto de infração
está amparado nos fatos descritos que, no entender da autoridade fiscal, ensejaram a apuração
detalhada do imposto devido e dos encargos aplicados, com a indicação dos dispositivos legais
atinentes, além de oportunizar ao contribuinte o exercício do direito de defesa. Do ponto de vista
procedimental, a conduta fiscal transcorreu dentro da restrita legalidade sem qualquer prejuízo
ou inobservância ao contraditório que, em detrimento das alegações recursais, foi exercido com
regularidade e plenitude, inexistente, pois, a nulidade aventada.
Não obstante, tem-se ainda que a apreciação da declaração de ajuste visando
confirmar o direito creditório alegado, não retira da fiscalização o poder e o dever de rever as
informações declaradas, sendo certo que, compete ao contribuinte manter em boa guarda os
documentos que poderão ser exigidos para comprovação das despesas declaradas, ao teor do art.
797 do RIR/99.
Portanto, rejeito a preliminar suscitada.

Mérito
Da dedução indevida de despesas escrituradas no livro-caixa:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/BHE, que manteve
o lançamento em face da dedução indevida de despesas a título de livro-caixa por falta de sua
respectiva apresentação, decorrente do processamento da DAA/2005, importando na apuração do
imposto suplementar de R$ 8.469,23, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova
análise acerca do todo processado.
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.475 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.012220/2008-93

Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui a peça recursal com cópia dos
documentos comprovando por amostragem as despesas realizadas no ano-calendário de 2004
(fls. 57/143).
Inicialmente, vale salientar que a própria lei estabelece a quem cabe provar
determinado fato. É o que ocorre, por exemplo, no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-
lei no 5.844/43, por seu turno, que a comprovação das despesas declaradas compete ao sujeito
passivo, que poderá (ou não) ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação.
Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando ao sabor do Fisco
a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis de ocorrência de
irregularidades, mesmo porque o ônus probatório implica trazer elementos que afastem
eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Nesse ponto, o art. 149 do CTN determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo da documentação ora apresentada, em relação aos
fundamentos motivadores da glosa subsistente traçada na decisão recorrida (fls. 34/36):
Da dedução de despesas de Livro Caixa Sobre a glosa das despesas escrituradas no
Livro Caixa, é oportuno que, antes mesmo de analisar as alegações suscitadas na
impugnação apresentada e dos documentos anexados, algumas considerações sejam
expostas.
A dedução de despesas escrituradas em Livro Caixa encontra amparo no artigo 6o,
incisos e parágrafos da Lei no 8.134/90. Dispõem os referidos dispositivos legais:
“Art. 6o O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado,
inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o artigo
236 da Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do
exercício da respectiva atividade:
I- a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os
encargos trabalhistas e previdenciários;
II- os emolumentos pagos a terceiros;
III- as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora.
§1o O disposto neste artigo não se aplica:
a) a quotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos, bem como a
despesas de arrendamento (redação dada pelo art. 34 da Lei no 9.250, de 1995);
b) a despesas com locomoção e transporte, salvo no caso de representante
comercial autônomo (redação dada pelo art. 34 da Lei no 9.250, de 1995);
c) em relação aos rendimentos a que se referem os arts. 9o e 10 da Lei no 7.713,
de 1988.
(...)”
(...)
Assim, para que uma despesa possa ser considerada como de custeio e, portanto,
dedutível, devem ser respeitados os quatro requisitos cumulativos indispensáveis para
isto:
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-003.475 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.012220/2008-93

a) deve estar relacionada com a atividade exercida;
b) deve ser efetivamente realizada no decurso do ano-calendário correspondente
ao exercício da declaração;
c) deve ser necessária à percepção do rendimento e à manutenção da fonte
produtora;
d) deve estar escriturada em Livro Caixa e comprovada com documentação
idônea.
Resta claro que a lei vigente, ao especificar expressamente que as despesas dedutíveis
devem ter estrita conexão com a manutenção da respectiva fonte produtora dos
rendimentos sujeitos à incidência de imposto e, ao condicionar essas deduções à
escrituração no Livro Caixa e à comprovação mediante documentação idônea,
objetiva vedar a utilização de critérios subjetivos para o cálculo do tributo devido e, em
consequência, afastar qualquer possibilidade de liberalidade ou poder discricionário na
dedução.
A escrituração do livro Caixa é condição primordial para a admissibilidade da
respectiva dedução da base de cálculo do IRPF apurado na Declaração de Ajuste Anual
e deve abranger, de forma cronológica, as receitas, as despesas de custeio, os
investimentos e demais valores que integram a atividade.
Depreende-se do dispositivo transcrito que o direito à dedução das despesas de livro
caixa na declaração está sempre vinculado à comprovação prevista em lei e
restringe-se às despesas necessárias à percepção da receita e à manutenção da
fonte produtora.
O interessado não anexou à impugnação qualquer documento referente às despesas
de livro Caixa, tampouco o fez até a presente data.
Assim, por falta de comprovação das despesas mantêm-se a glosa efetuada no
lançamento.
Antes de qualquer coisa, vale registrar que as despesas de custeio necessárias à
percepção da receita e à manutenção da fonte produtora, requerem análise individualizada,
cotejada com a atividade desenvolvida pelo profissional, a fim de se determinar a essencialidade
do dispêndio e a possibilidade deste se enquadrar como uma despesa de custeio passível de
dedução. Como exemplos corriqueiros temos: aluguel, água, luz, telefone, condomínio, sendo
estas despesas vinculados ao local onde se exerce a atividade profissional, e despesas com
material de consumo.
E como bem fundamentado na decisão recorrida, de fato, ao especificar
expressamente quais as despesas dedutíveis e ao condicionar as deduções à estrita conexão com
a manutenção da fonte produtora, a legislação de regência objetiva vedar a utilização de critérios
subjetivos para o cálculo tributário, afastando qualquer possibilidade de liberalidade ou poder
discricionário na dedução. De outra parte, para se verificar se as despesas são realmente
necessárias e estão relacionadas com a atividade desenvolvida, devem ser observados os critérios
de normalidade, usualidade, necessidade e pertinência.
Acrescente-se, ainda, que não podem ser considerados quaisquer dispêndios com
a aquisição de bens necessários à manutenção da fonte produtora, cuja vida útil ultrapasse o
período de um exercício, e que não sejam consumíveis, isto é, que não se extingam com sua
mera utilização, assim consideradas como aplicação de capital. Por conseguinte, não podem ser
deduzidos os valores despendidos na instalação de escritório ou consultório, na aquisição de
equipamentos eletrônicos e instalação de máquinas, instrumentos, mobiliários.
Logo, para serem dedutíveis, as despesas devem estar escrituradas no livro caixa e
discriminadas em documentos idôneos, não sendo aceitos, dentre outros, os sem identificação
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-003.475 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.012220/2008-93

do contribuinte ou com identificação em nome de terceiros; os tickets de caixa e notas fiscais que
não identifiquem o comprador, o produto ou o serviço. Ressalte-se que, usualmente, o
documento emitido por pessoa jurídica hábil para a comprovação da despesa é a nota fiscal,
devendo nela se constar a identificação do comprador e a discriminação do produto ou do serviço
prestado.
Após as considerações acima, passa-se à análise da prova documental ora trazida.
E do cotejo do conjunto probatório produzido, em relação aos fundamentos motivadores da glosa
traçada na decisão recorrida, me convenço que a pretensão recursal merece parcialmente
prosperar, porquanto o Recorrente desincumbiu do ônus que lhe competia.
De fato, os pagamentos realizados nos meses de janeiro a dezembro/2004, em sua
maioria são dedutíveis – com água (R$ 265,26 - fls. 57/68); luz (R$ 1.542,11 - fls. 69/79);
telefone (R$ 1.937,35 - fls. 81/82, 84/85, 87, 90/91, 95, 98 e 101/107); alerta/informativo de
prazos e intimações processuais (R$ 340,00 - fls. 108/119); despesa com material de
consumo (R$ 20,00 - fls. 120); e aluguel (R$ 12.000,00 - fls. 136/143) – por se tratarem de
despesas necessárias à percepção da receita e referirem-se à manutenção da fonte produtora,
além do fato de terem sido realizadas pelo próprio Recorrente e relacionadas à atividade
profissional por ele exercida (escritório de advocacia), urgindo o restabelecimento da dedução
das aludidas despesas.
Exceção de faz aos pagamentos remanescentes – com (i) aluguel (R$ 1.287,50 -
fls. 135), por falta de comprovação de que tal despesa foi realizada no ano-calendário de 2004,
uma vez que o recibo está datado em 30/12/2003; (ii) telefone (R$ 2.322,02 - fls. 80, 83, 86,
88/89, 92/94, 96/97 e 99), pois as contas trazidas são de titularidade de pessoa diversa e não há
comprovação de sua efetiva participação na fonte produtora; e (iii) pessoal (R$ 10.240,00 - fls.
121/134), por não haver a indicação da natureza dos serviços prestados, bem como a
comprovação dos vínculos empregatícios, ao teor do art. 6o, inciso I, da Lei no 8.134/90 – não se
enquadrando tais gastos no conceito de custeio passível de dedução. Assim, correta a ação fiscal
no particular, tudo em sintonia com a legislação de regência, razão pela qual mantenho a glosa
operada.
Por fim, cabe relembrar que o lançamento fiscal rege-se por expressa
determinação legal, sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exata dicção do
art. 142 do CTN, competindo ao Fisco revisar a declaração de ajuste apresentada, calcular a
exigência e constituir o crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de
responsabilidade funcional.

Conclusão
Ante o exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade suscitada, e no mérito
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto em epígrafe, para restabelecer as
despesas de livro-caixa devidamente comprovadas, no valor total de R$ 16.104,72, na base de
cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2003-003.475 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.012220/2008-93

Voto Vencedor
Savio Salomão de Almeida Nóbrega – Redator designado
Muito embora o Conselheiro Relator tenha fundamentado seu voto em
argumentos um tanto robustos e técnicos, peço vênia para discordar da linha de raciocínio tal
qual exposta e, no final, negar provimento ao recurso voluntário, de acordo com as razões que
passarei a expor a seguir.
De início, destaque-se que o ponto que ensejou a divergência de entendimentos
que ora se expõe diz respeito às deduções de despesas de custeio escrituradas em Livro-caixa e,
especificamente, ao momento de apresentação dos respectivos documentos que possam
comprová-las, de sorte que a análise que deve ser aqui realizada tem por escopo final a
interpretação do artigo 16, inciso III e § 4o do Decreto no 70.235/72, o qual dispõe sobre o
processo administrativo fiscal no âmbito federal.
Antes de tudo, é importante tecermos algumas considerações a respeito das
deduções de despesas de custeio escrituradas em Livro-caixa, podendo-se observar, de plano, e
de acordo com o artigo 73 do Decreto no 3.000/99 o qual, aliás, deve ser aqui aplicado por força
do artigo 144 do Código Tributário Nacional1, que todas as deduções estão sujeitas à
comprovação ou justificação. Confira-se:
“Decreto no 3.000/99
Título V- Deduções
Capitulo I - Disposições Gerais
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-lei 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa (Decreto-
lei 5.844, de 1943, art. 11, § 5o).” (grifei).”
Seguindo essa linha de entendimento, registre-se que os profissionais autônomos
podem apresentar deduções da receita decorrentes do exercício da respectiva atividade
relativamente às remunerações pagas a terceiros, emolumentos pagos a terceiros e despesas de
custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora, conforme
dispunha o artigo 75 do referido Decreto no 3.000/99. Veja-se:
“Decreto no 3.000/99
Seção II - Despesas Escrituradas no Livro Caixa
Art. 75. O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não-assalariado,
inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236 da

1 Confira-se que, de acordo com o artigo 144 da Lei no 5.172/66, "O lançamento reporta-se à data da ocorrência do
fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada".
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2003-003.475 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.012220/2008-93

Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do exercício da
respectiva atividade (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, e Lei no 9.250, de 1995, art. 4o,
inciso I):
I - a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os encargos
trabalhistas e previdenciários;
II - os emolumentos pagos a terceiros;
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção da
fonte produtora”.
Por sua vez, o artigo 76, § 2o do Decreto no 3.000/99 cuidou de dispor,
igualmente, sobre a obrigação do contribuinte comprovar a veracidade das receitas e das
despesas mediante documentação idônea. É ver-se:
“Decreto no 3.000/99
Art. 76. As deduções de que trata o artigo anterior não poderão exceder à receita mensal
da respectiva atividade, sendo permitido o cômputo do excesso de deduções nos meses
seguintes até dezembro (Lei 8.134, de 1990, art. 6o, § 3o).
§ 1o O excesso de deduções, porventura existente no final do ano-calendário, não será
transposto para o ano seguinte (Lei 8.134, de 1990, art. 6o, § 3o).
§ 2o O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em Livro Caixa, que serão mantidos em
seu poder, à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou decadência
(Lei 8.134, de 1990, art. 6o, § 2o)”.
A partir da leitura dos dispositivos transcritos, é possível realizar as seguintes
conclusões: (a) todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação; (b) as deduções
devem estar vinculadas à remuneração paga a terceiros, aos emolumentos pagos a terceiros e,
ainda, às despesas de custeio necessárias à percepção do rendimento e à manutenção da fonte
produtora; (c) as deduções não poderão exceder à receita mensal da respectiva atividade; e (d)
que os profissionais autônomos devem comprovar a veracidade das receitas e despesas
escrituradas em Livro Caixa mediante documentação idônea.
O fato é que, em sede de impugnação, o recorrente não anexou qualquer
documento que pudesse comprovar a veracidade das despesas de custeio pagas, necessárias à
percepção da receita e à manutenção da fonte produtora, tais quais haviam sido registradas em
Livro-caixa, sendo que, quando do protocolo do Recurso Voluntário, o recorrente entendeu por
bem anexar documentos na tentativa de comprovar as suas alegações.
A propósito, note-se que a autoridade julgadora de 1a instância já havia disposto
no sentido de que o contribuinte não havia apresentado quaisquer documentos que pudessem
comprovar as despesas de custeio, pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção da
fonte produtora, conforme se verifica do trecho abaixo transcrito, extraído das fls. 36 do acórdão
recorrido:
“Resta claro que a lei vigente, ao especificar expressamente que as despesas dedutíveis
devem ter estrita conexão com a manutenção da respectiva fonte produtora dos
rendimentos sujeitos à incidência de imposto e, ao condicionar essas deduções à
escrituração no Livro Caixa e à comprovação mediante documentação idônea, objetiva
vedar a utilização de critérios subjetivos para o cálculo do tributo devido e, em
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2003-003.475 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.012220/2008-93

consequência, afastar qualquer possibilidade de liberalidade ou poder discricionário na
dedução.
A escrituração do livro Caixa é condição primordial para a admissibilidade da
respectiva dedução da base de cálculo do IRPF apurado na Declaração de Ajuste Anual
e deve abranger, de forma cronológica, as receitas, as despesas de custeio, os
investimentos e demais valores que integram a atividade.
Depreende-se do dispositivo transcrito que o direito à dedução das despesas de livro
caixa na declaração está sempre vinculado à comprovação prevista em lei e restringe-se
às despesas necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora.
O interessado não anexou à impugnação qualquer documento referente às despesas de
livro Caixa, tampouco o fez até a presente data.
Assim, por falta de comprovação das despesas mantêm-se a glosa efetuada no
lançamento.” (grifei).
Em sede recursal, o recorrente trouxe aos autos documentos relativos aos
pagamentos de despesas com contas de água (fls. 57/68), luz (fls. 69/79), telefone (fls. 81/82,
84/85, 87, 90/91, 95, 98 e 101/107), alerta/informativo de prazos e intimações processuais (fls.
108/119), despesas com material de consumo (fls. 120) e despesas com aluguel (fls. 136/143).
É bem verdade que de acordo com o artigo 16, § 4o do Decreto no 70.235/72, a
prova documental deve ser apresentada quando do oferecimento da impugnação, a menos que (a)
fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior,
(b) refira-se a fato ou a direito superveniente ou (iii) destine-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos. Confira-se:
“Decreto no 70.235/72
Art. 16. A impugnação mencionará:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito).”
Pelo que se pode notar, a legislação tributária fixa a concentração dos atos
probatórios em momentos pré-estabelecidos, tanto no que diz respeito à instrução probatória por
parte do Fisco como por parte do contribuinte, estabelecendo-se assim a necessária preclusão. O
estabelecimento de um prazo, em regra, consiste em determinar um período em que o ato
processual pode ser validamente praticado ou a delimitação de tempo dentro do qual deve ser
praticado o ato processual, assegurando, portanto, o andamento do processo.
O próprio princípio do devido processo legal manifesta princípios outros além do
da verdade material. É que o processo requer andamento, desenvolvimento, marcha e conclusão,
de modo que segurança e a observância das regras previamente estabelecidas para a solução das
lides constituem valores igualmente relevantes para o processo. E, aí, é de se concluir que o
instituto da preclusão passa a ser figura indispensável ao devido processo legal, e de modo algum
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2003-003.475 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.012220/2008-93

se revela incompatível com o Estado de Direito ou com o direito de ampla defesa ou com a busca
pela verdade material2.
De todo modo, o que deve restar claro é que a não apreciação de documentos
trazidos aos autos apenas em sede recursal não afronta o princípio da ampla defesa do
contribuinte, já que o instituto da preclusão previsto no artigo 16, § 4o do Decreto n 70.235/72
equivale a própria aplicação do princípio da verdade material o qual, aliás, confere ao julgador a
prerrogativa de verificar a legalidade do lançamento independentemente das provas carreadas ao
processo.
É nesse mesmo sentido que Maria Teresa Martinez López e Marcela Cheffer
Bianchini3 têm sustentado:
“Deve-se observar que a justificativa apresentada para o entendimento de que ocorre
afronta ao princípio da ampla defesa quando não são apreciadas provas apresentadas
após a impugnação é de índole constitucional e, portanto, para afastar a aplicabilidade
do parágrafo 4o do artigo 16 do PAF, deve-se alegar sua inconstitucionalidade, mas é
vedado por lei aos órgãos administrativos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de
observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade.
[...]
Não compartilhamos do entendimento expressado por esta corrente. Estando
assegurado, por lei, o direito a apresentação de alegações e provas que caracterizariam o
contraditório e a ampla defesa e, sendo a verdade material o objeto do Processo
Administrativo Fiscal, assim como a celeridade processual, a oficialidade, dentre outros
princípios, não se pode falar em desrespeito ao direito de defesa do contribuinte, pela
aplicação do prazo de preclusão para apresentação das provas, já que é a própria
aplicação do princípio da verdade material, que confere ao julgador a prerrogativa de
verificar a legalidade do lançamento, independentemente das provas trazidas ao
processo.”
De fato, os documentos relativos aos pagamentos de despesas com contas de água
(fls. 57/68), luz (fls. 69/79), telefone (fls. 81/82, 84/85, 87, 90/91, 95, 98 e 101/107),
alerta/informativo de prazos e intimações processuais (fls. 108/119), despesas com material de
consumo (fls. 120) e despesas com aluguel (fls. 136/143) não devem ser aqui apreciados em
virtude da ocorrência da preclusão no que diz com o momento da apresentação da prova, nos
termos do que alude o artigo 16, § 4o do Decreto no 70.235/72.
Com efeito, se é certo que os respectivos documentos não podem ser aqui
apreciados por conta da preclusão, também é certo que as deduções a título de despesas
escrituradas no Livro-caixa não podem ser reestabelecidas, haja vista que as despesas de custeio
pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora não foram
oportunamente comprovadas, nos termos do artigo 73, caput do Decreto no 3.000/99.

2 LÓPEZ, Maria Teresa Martínez. BIANCHINI, Marcela Cheffer. Aspectos polêmicos sobre o momento da
apresentação da prova no processo administrativo federal.. In: NEDER, Marcos Vinicius; SANTI, Eurico Marcos
Diniz de; FERRAGUT, Maria Rita. (Coords.). São Paulo: Dialética: 2010, p. 37.
3 LÓPEZ, Maria Teresa Martínez. BIANCHINI, Marcela Cheffer. Aspectos polêmicos sobre o momento da
apresentação da prova no processo administrativo federal.. In: NEDER, Marcos Vinicius; SANTI, Eurico Marcos
Diniz de; FERRAGUT, Maria Rita. (Coords.). São Paulo: Dialética: 2010, p. 48.
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2003-003.475 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.012220/2008-93

Com base em tais fundamentos, entendo por negar provimento ao recurso
voluntário, de modo que a glosa às deduções realizadas a título de despesas escrituradas em
Livro-caixa deve ser mantida incólume.

Conclusão

Por todo o exposto e por tudo que costa nos autos, conheço do presente recurso
voluntário e entendo por negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Savio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital